Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-47.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002750-47.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARIA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 011.442.721-65 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002750-47.2017.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARIA DOS SANTOS REZENDE

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO E COMPENSAÇÃO – TCC - PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no CAR e havendo a adesão ao programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no termo de compromisso e compensação – TCC anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.

2 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002750-47.2017.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARIA DOS SANTOS REZENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução de Obrigação de Fazer, opostos por Daria dos Santos Rezende, julgou extinta ação, nos termos do artigo 487, I c/c artigos 786 e 925, do CPC,
tendo em vista que restou comprovado que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental da área de preservação permanente e de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há qualquer comprovação do cumprimento das obrigações descritas no título executivo.

Aduz que, o efeito prático da sentença, se for aplicado em casos semelhantes, é reconhecer o cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso anteriormente firmados tão somente em razão da inscrição no CAR, o que causa inegável prejuízo ambiental e não constitui causa extintiva das obrigações, desconsiderando, ainda, todas as demais obrigações acessórias decorrentes da mora ao ponderar que houve novação.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002750-47.2017.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARIA DOS SANTOS REZENDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução de Obrigação de Fazer, opostos por Daria dos Santos Rezende, julgou extinta ação, nos termos do artigo 487, I c/c artigos 786 e 925, do CPC,
tendo em vista que restou comprovado que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental da área de preservação permanente e de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto na decisão recorrida,
no ano de 2017, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 592, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental.

O artigo 13 da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 - A
inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da LCE n. 592/2017. Veja-se:

Art. 18 -
Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade
ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I -
análise e validação das informações declaradas no CAR
, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais
de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso. (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei n. 592/2017 foi regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3º do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois da SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3º - Após a análise,
emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental
quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária. (Negritei).

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal,
firmados na vigência da legislação anterior, o que é o caso dos autos, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),

in verbis
:

Art. 25 - Os
Termos de Compromissos

ou instrumentos similares
para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito,
firmados sob a vigência da legislação anterior,

deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.
(Destaquei).

In casu
, é incontroverso a existência do
Termo de Compromisso de Compensação - TCC nº. 650/
2004
,
bem como a inscrição da propriedade no CAR –
MT52439/2023
e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, pendente de conclusão, conforme consulta em
SIMCAR - Projeto Técnico (sema.mt.gov.br)
,
desde 22-5-2023.

Ainda, de acordo com o artigo 48 da instrução normativa da SEMA n. 03/2022,
Os TAC's ou TCC's anteriores à Lei nº 12.651/2012, que estejam vencidos e descumpridos, serão cobrados/executados judicialmente nos termos em que foram assinados, salvo se o signatário inscrever-se no CAR e aderir ao PRA, no sistema SIMCAR.

Assim, conforme assinalado na decisão recorrida, somente após a análise do CAR, o proprietário poderá apresentar projeto de recuperação da área degradada e, na hipótese de ser aprovado o projeto, será firmado novo termo de compromisso, conforme estabelece o artigo 25 da LCE n. 592/2017, de modo que deve ser mantido o entendimento de que obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO – TCC – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PENDÊNCIA DE ANÁLISE - FATO QUE IMPEDE CONCLUIR O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que a obrigação firmada em TCC pela parte executada foi prorrogada com a emissão do CAR; que a regularização da reserva legal passou a ser realizada por meio do SIMCAR (sistema pendente) e cujo cadastro também está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há como imputar à parte executada a alegação de descumprimento do acordo, o que impõe a extinção da execução.

2 - Não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da execução, considerando a publicação do Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

(N.U 0000464-43.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DANO AMBIENTAL - EXTINÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no CAR e havendo a adesão ao programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no termo de ajustamento de conduta – TAC anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.

(N.U 0000694-22.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.” (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000343-15.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado.

(N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – DIREITO AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADA – PASSIVO DE 11,4198 HECTARES PARA RECOMPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL – OBTENÇÃO DO CAR, MEDIANTE ADESÃO AO PRA, FIRMADO O TCR 965/2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO TAC N. 344/2003, QUE FOI PRORROGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo comprovado que o atual proprietário do imóvel rural firmou Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada, tendo obtido o CAR, mediante adesão ao PRA e inscrição no SIMCAR, resta prorrogado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo proprietário anterior, de modo que, a extinção da obrigação não trará prejuízos ao Estado.

(N.U 0000506-29.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000350-07.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito.
(N.U 0000055-04.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00013394720098110082, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

(N.U 0002399-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024